Tribunal: TJMT
Processo: 1017584-76.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017584-76.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEDROSA FERNANDES - CPF: 840.334.101-63 (APELANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0260-40 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEDROSA FERNANDES - CPF: 840.334.101-63 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA RÉ E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
–
COBRANÇA DE ANUIDADE DO
CARTÃO DE CRÉDITO –
NEGATIVA DE DESBLOQUEIO E USO DO
CARTÃO –
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA

–
DANO MORAL
IN RE IPSA

–
INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MULTA COMINATÓRIA – PRETENSÃO DE EXPRESSA CONFIRMAÇÃO EM GRAU RECURSAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos
danos
causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, o Banco deve responder pelos
danos
causados ao cliente.
2. Não havendo comprovação satisfatória da regularidade do serviço prestado e cobrado da consumidora, ou seja, da origem do débito que originou a negativação, esta deve ser tida como indevida, presumindo-se a negligência na prestação do serviço, o que atrai o dever de indenizar em face da responsabilidade objetiva do Banco nas relações de consumo. 3. O dano moral decorrente da inscrição em cadastro restritivo por débito inexistente é presumido, impondo o reconhecimento da condenação do ofensor no pagamento de indenização por danos morais. 4. Se a sentença não revogou a decisão que fixou a multa cominatória, não há interesse recursal na pretensão da autora de ver declarado pela Instância revisora que faz jus ao pagamento do valor acumulado das multas que incidiram na espécie.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1017584-76.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e também por MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEDROSA FERNANDES, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
” (Proc. no 1017584-76.2020.8.11.0003), ajuizada pela segunda apelante contra a primeira, e também contra VIA VAREJO S.A., julgou o pedido procedente para “
declarar inexistente o débito no importe de R$ 96,11, referente ao contrato no 00503899802000; e condená-las, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais
”

(cf. Id. no 104387042).

A ré/apelante Financeira Itaú alega que o débito questionado na lide decorreu de legitima e regular relação contratual “
mantida com
(a autora)
através do contrato de cartão de Ponto Frio Mastercard Nacional, contrato no 00503899802000, contratado e desbloqueado
”, e que “
apresentou comprovação, anexos à defesa, da ciência da autora sobre a anuidade do cartão, bem como do desbloqueio deste, o que originou a dívida contraída pela apelada, ocasionou a cobrança e a sua negativação
”, em específico, comprovou que “
a compra que ratificou a adesão ao contrato e ensejou a cobrança de anuidade foi efetuada por meio do cartão virtual de no 5253.****.****.9571, desbloqueado com a compra efetuada em loja,
(...) (de modo que)
era devida a anuidade cobrada, conforme contrato apresentado que comprova que a parte autora tinha ciência da taxa
”.

Sustenta, ademais, que
“não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais
, (já que)
a conduta praticada pela instituição financeira decorreu de verdadeiro exercício regular de direito
”, e, em todo caso, critica o
valor arbitrado a título indenização por dano moral, afirmando que ele é desgarrado das particularidades do caso concreto e que se traduz em enriquecimento sem causa à autora.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de se

“
reconhecer a legitimidade da dívida/cobrança, bem como excluir a condenação em danos morais
”, dando total improcedência ao pedido autoral (cf. Id. no 104387055).

A autora/apelante Maria Aparecida sustenta que a sentença “
não se manifestou quanto à multa, no valor de R$ 200,00 por dia, em razão do descumprimento da determinação judicial de id. 49323577
(exclusão do nome da autora dos cadastros restrição ao crédito)”, mesmo tendo sido demonstrado que, até então, três meses após a referida decisão, as rés não haviam providenciado a baixa do apontamento restritivo, razão pela qual pede o provimento do recurso, “
para que seja declarado o direito do apelante à multa por astreintes em razão do descumprimento da decisão judicial de id. 12494484 por parte das apeladas por 88 (oitenta e oito) dias
”, e, ainda, “
a sua majoração para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia por todo o período
”
(cf. Id. no 104387059).

Nas contrarrazões, a autora dá combate às razões do apelo adversário e pede o seu desprovimento (cf. Id no 104387062).

Mesmo intimadas, as rés não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante Maria Aparecida alegou, na petição inicial, que “
é cliente da 1a requerida
(Via Varejo)
há muitos anos e que, em uma de suas compras, a 2a requerida
(Financeira Itaú)
ofereceu um cartão de crédito a qual a supostamente iria usufruir de muitos benefícios, sendo isenta de cobrança de anuidade
”; sucedeu que, mesmo celebrado o contrato, “
com a chegada do cartão, optou por não desbloqueá-lo, haja vista que não havia necessidade de usar a linha de crédito no momento
”, e, ainda assim, “
em meados de maio/2020,
(...)
foi surpreendida com a negativa
(de crédito)
em razão que consta uma restrição em seu nome no valor de R$ 96,11
”, cujo débito correspondia á anuidade do citado cartão crédito, que, além de nunca ter sido desbloqueado, muito menos usado, derivava de contratação com garantia de isenção de anuidade (cf. Id. no 104382522).

Na contestação, a ré
Financeira Itaú
afirmou que a autora é titular do cartão de crédito no 005038998020000, contratado em 30.01.2017, conforme “
Proposta de Solicitação de Cartão de Crédito no 63.421.980
” (cf. Id. no 104387020), e defendeu a legitimidade da cobrança e do débito questionado, sob o argumento de que “
a compra que ratificou a adesão ao contrato e ensejou a cobrança de anuidade foi efetuada por meio do cartão virtual de no 5253.****.****.9571
”, o que demonstra que a autora
“
utilizou o cartão durante 1 mês (doc. anexo – fatura do cartão de crédito) e a anuidade cobrada equivale ao período de utilização de 30/01/2017 à 30/01/2018, somada a compra efetuada, pelo que não há que se falar em irregularidade da cobrança
”
.

O MM. Juiz, ao enfrentar o mérito da controvérsia, concluiu pela procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

No caso em desate, restou incontroverso que as partes celebraram contrato - proposta de solicitação de cartão de crédito no 63.421.980 -, ocorrendo o recebimento do plástico, todavia, o mesmo não restou desbloqueado, via de consequência, não foi usado.

Ora, se o consumidor não promoveu o desbloqueio do cartão de crédito, é indevida a cobrança de anuidade e, nesse sentido é a jurisprudência.

(...)

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável.” (cf. Id. no 104387042).

Sendo certo que a natureza da relação discutida nos autos é de consumo, e que as normas do CDC são perfeitamente aplicáveis às instituições financeiras (STJ, Súmula no 297), ressoam-se dois efeitos essenciais ao deslace da controvérsia, o primeiro é a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (CDC, art. 6o, VIII), que impõe às fornecedoras/rés o ônus de comprovar que prestaram adequadamente o serviço cobrado e a regularidade da inclusão dos dados pessoais da autora nos cadastros de restrição ao crédito, e o segundo é
a responsabilidade objetiva das fornecedoras em face da falha no serviço prestado (CDC, art. 14).

Conforme salientado na sentença, não há controvérsia sobre o vínculo contratual existente entre as litigantes, documentado via a “
Proposta de Solicitação de Cartão de Crédito no 63.421.980
”

(cf. Id. no 104387020), sendo o mérito da lide reservado à discussão acerca da origem do débito decorrente desse contrato que culminou na negativação da autora, ou, mais precisamente, de acordo com o delimitado pela manifestação de cada parte nos autos, o cerne da questão é definir se houve ou não o desbloqueio (e consequente uso) do cartão crédito. E, quanto a esse ponto, o desempenho probatório das rés foi muito aquém do necessário para que pudessem se desvencilhar do seu ônus probatório, isto é, para comprovar a regularidade do serviço prestado e cobrado da consumidora, pois, além de ser muito vaga, a alegação de que o desbloqueio do cartão crédito contratado ocorreu por meio do uso de “
cartão virtual
” não encontra respaldo nos elementos probatórios disponíveis nos autos, ao contrário, o que se vê da tela do sistema interno da ré Financeira Itaú juntado ao Id. no 104387019 é que consta como “
bloqueado
” tanto o status do cartão físico (final 9552) quanto o do virtual (final 9571) (cf. Id. no 104387019 - pág. 5).

Com efeito, o conjunto probatório (na verdade, a ausência de elementos mais contundentes) conduz à conclusão de que a cobrança questionada nos autos foi indevida e ilícita, bem como, e justamente por conta disso, que a inscrição negativadora (cf. Id. no 104382536) padece de nulidade insanável, tendo sido efetivada sem qualquer justa causa, daí porque a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, afinal, é remansoso e uniforme o entendimento de que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“
EMENTA
: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
.
(...)” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

Quanto ao valor da indenização, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Aqui, mais uma vez, em que pese a queixa lamuriosa quanto ao que foi decidido na sentença, a ré nada diz de concreto sobre as circunstâncias envolvidas no caso em apreço, não combatendo os fundamentos sentenciais adotados a alcançar o quantum indenizatório, recitando comentários genéricos acerca da razoabilidade na fixação da indenização, ao lado da possibilidade de um suposto enriquecimento sem causa da parte contrário, o que, entretanto, não convence minimamente sobre o desacerto da sentença nesse ponto, até porque o valor fixado (10 mil reais) é razoável e ajustado às particularidades do litigio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, não só é compatível, mas também semelhante ao normalmente arbitrado para casos similares.

Já quanto ao recurso interposto pela parte autora, é evidente a ausência de interesse recursal, eis que, se a sentença não revogou a decisão que fixou a multa cominatória, esta continua produzindo os seus efeitos, bastando que a interessada promova a execução do
quantum
que entende devido, não havendo necessidade e nem utilidade a subsidiar a pretensão de que “
seja declarado o direito do apelante à multa em razão do descumprimento da decisão judicial
”, e, de igual forma, uma vez que a sentença nada dispôs sobre a
astreinte
, é flagrante a inadequação desta via recursal para pleitear a majoração do seu valor.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso da ré Financeira Itau CBD S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, e não conheço o recurso da autora Maria Aparecida Dos Santos Pedrosa Fernandes. Em
obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Custas recursais
pro rata
, observando-se o §3o do art. 98 do CPC em relação à autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022